Tribunal: TJPA
Processo: 0804560-93.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804560-93.2023.8.14.0061

APELANTE: ELEN NAYANE MORAIS DOS SANTOS, WELESON DOS SANTOS VALENTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA PENAL. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. USO DO ARTEFATO E PODER INTIMIDATÓRIO COMPROVADO PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA.

1. O depoimento judicial das vítimas é meio de prova idôneo para comprovar o emprego de arma de fogo por parte dos apelantes, o que afasta a possibilidade de exclusão da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP. Precedente do STJ e inteligência da Súmula 14 do TJPA.

2. Outrossim, considerando o erro material da sentença no tocante ao cálculo aritmético das frações de aumento da pena pecuniária, impõe-se a readequação oficiosa da pena de multa.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM READEQUAÇÃO OFICIOSA DA PENA PECUNIÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, com a readequação oficiosa da pena pecuniária, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro a 5 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se apelação criminal interposta contra sentença que condenou WELESON DOS SANTOS VALENTE à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 105 dias-multa, e a ré ELEN NAYANE MORAIS DOS SANTOS à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 63 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, por três vezes, na forma do art. 71, todos do CP (ID 18982990).

Em razões recursais, os apelantes postulam pelo afastamento da majorante do uso de arma de fogo, ressalvando que o artefato não foi apreendido, tampouco provado o seu emprego e potencialidade delitiva, pleiteando a redução da pena definitiva (ID 18983006).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 18983008), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 21310020).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal cinge-se à reforma da sentença para exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não houve apreensão do artefato e, por conseguinte, a comprovação do uso e de sua potencialidade lesiva.

Sem embargo, clarifico que, na espécie, restou comprovada a prática do roubo mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, conforme relatos seguros das vítimas a esse respeito, sendo legítima a aplicação da causa de aumento de pena reconhecida na sentença condenatória, de modo que não subsiste o pleito defensivo de exclusão da majorante formulado em favor dos recorrentes. Confira-se, a esse respeito, trechos dos depoimentos das vítimas constantes na sentença objurgada:

A vítima EDILZA CABRAL DUTRA afirmou:

“Que estava na frente de casa com seu marido, por volta de 23h30, quando um casal chegou de moto e pediu informação se a rua tinha saída; em seguida, a mulher desceu do veículo e o homem anunciou o assalto; que foram levados um celular, um anel de ouro e um anel banhado a ouro seus, além de uma corrente, uma pulseira e um relógio de seu marido;
que o agente mostrou a arma na cintura; que, no final, seu marido levantou e a pessoa novamente mostrou a arma e disse que não se aproximasse; que viu a arma de fogo
; que reconheceu os réus com segurança na delegacia, por um sinal no rosto da ré e pelo rosto magro do réu; que seu esposo reconheceu a motocicleta utilizada no roubo, pois pertencia a um mototaxista colega seu de trabalho”.

A vítima EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR afirmou:

“Que estava no ponto de mototáxi na rodoviária, quando os réus chegaram e pediram uma corrida para o estádio Navegantão;
que, ao chegarem no local, os réus anunciaram o roubo; que o acusado portava uma pistola
; que a ré ficou responsável por recolher os pertences; que levaram sua motocicleta; que o roubo foi no sábado e, no domingo, reconheceu o réu na delegacia por uma tatuagem no braço” (ID 18982989 - Págs. 4/5
)

Neste espeque, considerando o relato seguro e coeso das vítimas, inexiste margem para afastar a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, porquanto a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
relator Ministro Nefi Cordeiro. No mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), como se deu na espécie.

Além disso, importante consignar que “diante da certeza quanto à utilização de arma de fogo no assalto em questão, mesmo que apenas um dos agentes tenha empunhado o artefato bélico, a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal estende-se aos coautores e partícipes, haja vista que tal circunstância trata-se de uma elementar objetiva do crime de roubo e o legislador pátrio adotou a teoria monista ou unitária no tocante ao concurso de pessoas, materializada no art. 30 do CPB, segundo o qual "não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime" (TJCE,
APR 0010199-24.2020.8.06.0136
, relatora Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães).

Em complemento, ressalto que “a inexistência de apreensão nos autos de perícia que ateste o potencial e a lesividade da arma de fogo, não impossibilita a aplicação da causa especial de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta nas vítimas, infundindo-lhes maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação” (TJMT,
ApCrim n. 1000505-55.2022.8.11.0087
, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva), situação retratada nos autos.

À vista dessas considerações, de rigor a manutenção das penas impostas aos recorrentes, apenas com correção de erro material no tocante ao cálculo aritmético das frações de aumento da pena pecuniária, a seguir:

a) Para o recorrente WELESON DOS SANTOS VALENTE: na terceira fase, diante da elevação em 2/3, por conta da majorante do emprego da arma, a pena pecuniária fica estabelecida em 33 dias-multa, e com a elevação em em razão da continuidade delitiva, deve ser readequada para 39 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

b) Para a recorrente ELEN NAYANE MORAIS DOS SANTOS: na terceira fase, diante da elevação em 2/3, por conta da majorante do emprego da arma, a pena pecuniária fica estabelecida em 20 dias-multa, e com a elevação em 1/5 em razão da continuidade delitiva, deve ser readequada para 24 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Ante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, com readequação oficiosa da pena pecuniária, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 13/11/2024